Tribunal: STF
Processo: Rcl 60348
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Kyros Consultoria Ltda., pessoa jurídica de direito privado sediada em Uberlândia/MG, com fundamento no artigo 988, inciso II, do CPC, em face do acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos autos do Processo Tributário Administrativo no 10970-720.301/2013-62.

Articulam-se, na inicial, os seguintes fatos e fundamentos jurídicos:

 a)	a Reclamante tem por atividade o desenvolvimento de sistemas, especificamente na área de Tecnologia da Informação – TI, efetuando a manutenção, programação e a implantação dos mesmos, conforme a necessidade de seus clientes;
 b)	teve suas atividades fiscalizadas mediante processo administrativo iniciado em 06.02.2013, cujo objeto eram as “Contribuições Previdenciárias, Outras Entidades e Fundos”, com fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2010;
 c)	o relatório fiscal justificou o lançamento das contribuições previdenciárias em alegada fraude à relação de trabalho tida por praticada pela Reclamante, ao realizar a terceirização da atividade-fim, interpretada como forma de “mascarar” as relações de emprego que se entendeu efetivamente existentes com os representantes das empresas contratadas, vale dizer: a lavratura dos autos de infração, teve por fundamento a terceirização de atividade-fim, então considerada irregular à luz da jurisprudência vigente, notadamente a Súmula no 331/TST, expressamente invocada no relatório fiscal;
 d)	como os autos foram lavrados em setembro de 2013 e o recurso voluntário foi interposto em junho de 2014, os supervenientes julgamentos da ADPF no 324 e do RE no 958.252, realizados em 2018, constituíam fatos novos, tendo a Reclamante protocolizado petição em 04.05.2023, para requerer que as teses neles fixadas fossem consideradas no julgamento do recurso voluntário;
 e)	todavia, a Turma Julgadora do CARF rejeitou o recurso, sendo afastada a aplicação das teses ao seu caso, entendendo-se que a Súmula no 331/TST seria apenas um dos fundamentos do relatório fiscal, porém, não o único, e ainda, que esse entendimento jurisprudencial encontrava-se plenamente válido por ocasião do lançamento;
 f)	os fundamentos contidos no acórdão reclamado para afastar a aplicação das teses fixadas por esse Supremo Tribunal Federal ao caso da Reclamante são: (i) a existência de fundamentos autônomos no relatório fiscal, aptos à manutenção dos autos lavrados; e (ii) o voto do Ministro Alexandre de Moraes limitaria a terceirização de mão-de-obra autorizada por essa Corte;
 g)	a ADPF no 324 fixou a tese de licitude da terceirização de qualquer atividade, seja ela meio ou fim, devendo-se considerar, ainda, que a Súmula n. 331/TST foi declarada incidentalmente inconstitucional no RE no 958.252, por violação ao princípio da liberdade contratual.
 h)	o relatório fiscal citou de forma destacada ação encerrada na justiça trabalhista, na qual foi caracterizado o vínculo empregatício em relação a um dos representantes das empresas prestadoras de serviço, a apontando como forte elemento de formação da convicção.

Com base no alegado, a reclamante postula a concessão de liminar,  para o fim de suspender a tramitação do Processo Tributário Administrativo no 10970- 720.301/2013-62 até a decisão final do presente procedimento e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para reconhecer a violação das teses fixadas na ADPF no 324 e no RE no 958.252, cassando-se o acórdão proferido pelo CARF e determinando que outra decisão seja proferida com observância das aludidas teses.
É o relatório. Decido. 
O objeto da presente reclamação reside em acórdão proferido pela 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ato de natureza administrativa, cuja ementa transcrevo a seguir (E-Doc. 11):

Acórdão nº 2402-011.337 – 2ª Seção de Julgamento / 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária Sessão de 09 de maio de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO - NULIDADE INEXISTENTE O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Sum. Carf nº 162) 
PODERES DA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A autoridade tributária tem o poder de desconsiderar o vínculo pactuado, se diverso, e efetuar o enquadramento como segurado empregado do trabalhador, nos termos de lei específica. 
NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA São nulas as decisões tomadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, se inexistentes essas circunstâncias não há nulidade. 
DECISÃO SUCINTA - NULIDADE NÃO VERIFICADA Não é nula a decisão fundamentada de autoridade competente se inexistente preterição do direito de defesa, ainda que analise os fatos e o direito sucintamente, não sendo determinante o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
PODERES DO JULGADOR ADMINISTRATIVO - REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA Cabe ao juízo administrativo decidir pela realização de diligência ou perícia, de ofício ou a requerimento, sempre que entender necessária a providência, podendo indeferir pedido quando prescindível ou impraticável. Recurso Voluntário improcedente Crédito Tributário mantido.

A via processual eleita mostra-se manifestamente incabível, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. Por outro lado, a reclamação contra ato administrativo é admissível apenas quando se indica descumprimento de Súmula Vinculante, não sendo esta a hipótese relatada nos autos. Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 46645 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.10.2021);

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 26650 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe de 23.06.2022);

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo. (Rcl 45375 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19-07-2021); 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 56112 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11-05-2023).

Por outro lado, a aventada superação da Súmula n. 331 do TST também não socorre a reclamante, uma vez que o relatório fiscal apresentou, em sua fundamentação, outros elementos e irregularidades que embasaram a autuação fiscal, o que afasta a aderência entre o ato reclamado e as orientações firmadas por esta Corte em sede de controle concentrado e na sistemática da Repercussão Geral. A propósito, colhe-se do ato reclamado:

Com base nos elementos de prova trazidos aos autos houve a desconsideração desses negócios, devidamente fundamentada na legislação em vigor, trazendo a Súmula nº 331 do TST com um dos elementos de convicção, mas não único, lembrando que referido entendimento jurisprudencial estava plenamente válido ao tempo do lançamento.
Há ainda que se aproveitar a argumentação apresentada pelo recorrente para trazer a luz parte do voto do Ministro Alexandre de Morais no RE 958252/MG, julgamento ocorrido em 30/08/2018, conforme abaixo transcrevo: 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa "tomadora", seja a empresa "prestadora de serviços", desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.(grifo do autor) (...) 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. (...)
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.(grifo do autor) 

Isso posto, inexiste nulidade da exação quanto à superação da Súmula nº 331 do TST, utilizada como um dos elementos de convicção, visto que o lançamento se fundamentou em lei, cumpriu os requisitos legais e não houve preterição do direito de defesa.

A falta de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas mencionados pela reclamante acarreta a inviabilidade da reclamação. Nesse sentido, reproduzo os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09-11-2022).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 33911 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01-10-2019).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente